Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701734-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELITH ALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que DEFERIU PARCIALMENTE a tutela de urgência “...para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (ID. 50765189 – Pág. 19), nos autos do processo 0748298-59.2023.8.07.0016, em trâmite perante o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Em suas razões recursais o agravante alega que tem 55 anos de idade; que encontra-se internado na Sala Vermelha do HRAN; que necessita de cuidados em unidades de terapia intensiva (UTI) com suporte coronariano, tendo em vista o risco iminente de morte; que a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado e Saúde do DF informou que não há leitos de UTI disponíveis em hospital da rede pública ou mesmo em hospital da rede particular contratada/conveniada com o SUS/DF, que atenda às necessidades do agravante. O agravo de instrumento veio acompanhado com a cópia integral do processo ajuizado na origem. É o breve relato dos fatos. 1. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Anote-se. 2. ANTES de apreciar o pedido de tutela de urgência, INTIME-SE, com urgência, a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado e Saúde do DF para esclarecer a este Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o NÚMERO DE PASSAGEM (Localizador) do paciente JOELITH ALVES BORGES BAESSE, nascido em 19/01/1968, e em que lugar ele se encontra na fila de UTI COM SUPORTE CORONARIANA. 3. Com a resposta, retornem os autos IMEDIATAMENTE CONCLUSOS. P.I. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital